Tribunal: TJSP
Processo: 2053184-31.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Osvaldo Magalhães
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-04-10
Data de publicação: 2023-04-11

Ementa:
Agravo de instrumento – Execução Fiscal – Decisão agravada que determinou a penhora de ativos financeiros da empresa-executada – Impenhorabilidade prevista no artigo 833 do Código de Processo Civil que não se aplica aos ativos financeiros de empresa pessoa jurídica – Precedentes – Recurso não provido.